Tribunal: TJBA
Processo: 8068427-58.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8068427-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo. 2. O Juízo Suscitado (1ª Vara de Relações de Consumo) declinou da competência em favor do Juízo Suscitante (7ª Vara de Relações de Consumo), ao fundamento de que este seria prevento, por já processar ação de busca e apreensão relativa ao mesmo contrato, havendo risco de decisões conflitantes (art. 55, § 3º, do CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se há conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional, fundadas no mesmo contrato de alienação fiduciária, a fim de justificar a reunião dos processos no juízo prevento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia é assente no sentido de que não há conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional, ainda que relativas ao mesmo contrato. 5. As referidas ações possuem objetos e causas de pedir distintas. A busca e apreensão funda-se no inadimplemento do devedor, enquanto a revisional questiona a legalidade das cláusulas contratuais. Tais pretensões podem tramitar de forma autônoma, sem que se vislumbre risco de decisões conflitantes que justifique a reunião dos feitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado (1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador). Tese de julgamento: "1. Inexiste conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional, ainda que fundadas no mesmo contrato, por possuírem objetos e causas de pedir distintos, o que afasta a necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 3º, e 59. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de Competência nº 8030694-58.2024.8.05.0000, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Seções Cíveis Reunidas, j. 14.05.2024; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8033733-68.2021.8.05.0000, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Seções Cíveis Reunidas, j. 22.02.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA